Tribunal: TJSP
Processo: 2149872-21.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ção da norma.
III. Razões de decidir: Não configurados vício de iniciativa nem ofensa à reserva da Administração, na medida em que o ato normativo não impõe obrigações ao Executivo e não interfere na estrutura burocrática ou na gestão do município, constituindo, antes, instrumento para promover a transparência e o acesso à informação. Hipótese, ademais, em que a ausência de previsão orçamentária determina apenas a inexequibilidade da lei no exercício financeiro em que foi promulgada. Inteligência dos artigos 5o, 24, § 2o, item 2, e 47, incisos XI e XIX, da Constituição do Estado e da tese firmada pela Suprema Corte para o tema 917. Exame da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Improcedência.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2149872-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Caso em exame: Lei no 14.934/2024, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a divulgação regular dos dados relativos aos casos de dengue no Município de Ribeirão Preto".
II. Questões em discussão: (i) afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo de elaboração da lei; (ii) indevida

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Caso em exame: Lei no 14.934/2024, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a divulgação regular dos dados relativos aos casos de dengue no Município de Ribeirão Preto".
II. Questões em discussão: (i) afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo de elaboração da lei; (ii) indevida ingerência do Legislativo na reserva da Administração; (iii) ausência de previsão orçamentária para a implementação da norma.
III. Razões de decidir: Não configurados vício de iniciativa nem ofensa à reserva da Administração, na medida em que o ato normativo não impõe obrigações ao Executivo e não interfere na estrutura burocrática ou na gestão do município, constituindo, antes, instrumento para promover a transparência e o acesso à informação. Hipótese, ademais, em que a ausência de previsão orçamentária determina apenas a inexequibilidade da lei no exercício financeiro em que foi promulgada. Inteligência dos artigos 5o, 24, § 2o, item 2, e 47, incisos XI e XIX, da Constituição do Estado e da tese firmada pela Suprema Corte para o tema 917. Exame da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Improcedência.